Tribunal: STJ
Processo: 0200110-17.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2121152 - RJ(2022/0131859-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVADO
: S L C F J
ADVOGADOS
: BRUNA PACHECO RINALDI DE CARVALHO - RJ135385
MARIA ISABEL MODESTO DE ALMEIDA PACHECO - RJ115058
AGRAVANTE
: M C F
ADVOGADOS
: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - RJ160730
PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO E REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de Tutela Cautelar Antecedente para
Arrolamento de Bens. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de partilha
dos bens móveis, declarou a propriedade exclusiva do imóvel ao autor e
determinou sua reintegração na posse, com condenação da parte ré ao pagamento
de custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença para partilhar o imóvel na proporção de
50% para cada convivente e inverter os ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais
devem observar o
§ 2o, do CPC, com fixação entre 10% e 20% sobre o
art. 85,
proveito econômico obtido, calculado sobre metade do valor do imóvel e sobre os
bens móveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6033a3a8-da68-4457-b1dc-4024f104f9e8

6. Ausente o prequestionamento do
§ 2o, do CPC no acórdão recorrido e
art. 85,
nos embargos de declaração, incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. A pretensão da parte em relação à modificação dos honorários fixados demanda
reexame das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório, hipótese vedada em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a matéria federal invocada no recurso especial não foi prequestionada. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o redimensionamento dos honorários
sucumbenciais depende do reexame de fatos e provas.”
CPC, arts. 85, § 2o, § 11, e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6033a3a8-da68-4457-b1dc-4024f104f9e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2121152 - RJ(2022/0131859-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVADO
: S L C F J
ADVOGADOS
: BRUNA PACHECO RINALDI DE CARVALHO - RJ135385
MARIA ISABEL MODESTO DE ALMEIDA PACHECO - RJ115058
AGRAVANTE
: M C F
ADVOGADOS
: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - RJ160730
PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO E REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de Tutela Cautelar Antecedente para
Arrolamento de Bens. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de partilha
dos bens móveis, declarou a propriedade exclusiva do imóvel ao autor e
determinou sua reintegração na posse, com condenação da parte ré ao pagamento
de custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença para partilhar o imóvel na proporção de
50% para cada convivente e inverter os ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais
devem observar o
§ 2o, do CPC, com fixação entre 10% e 20% sobre o
art. 85,
proveito econômico obtido, calculado sobre metade do valor do imóvel e sobre os
bens móveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53994239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: f400543a-7468-4e28-8ef3-13af9308229e

6. Ausente o prequestionamento do
§ 2o, do CPC no acórdão recorrido e
art. 85,
nos embargos de declaração, incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. A pretensão da parte em relação à modificação dos honorários fixados demanda
reexame das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório, hipótese vedada em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a matéria federal invocada no recurso especial não foi prequestionada. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o redimensionamento dos honorários
sucumbenciais depende do reexame de fatos e provas.”
CPC, arts. 85, § 2o, § 11, e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. C. F. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.090-1.107.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente para Arrolamento
de Bens.
O julgado foi assim ementado (fl. 609):

ARROLAMENTO – PARTILHA DOS BENS NOS MESMOS AUTOS –
RECONHECIDA A UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE AS PARTES NO
PERÍODO DA COMPRA DO IMÓVEL NÃO HÁ COMO SE DECLARAR A
PROPRIEDADE EXCLUSIVA AO VARÃO, DEVENDO O MESMO SER
PARTILHADO NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA
CADA UM DOS CONVIVENTES – PROVIMENTO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA53994239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: f400543a-7468-4e28-8ef3-13af9308229e

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
683):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INOCORRENTES – MANIFESTAÇÕES DE INCONFORMISMO COM O
JULGADO - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
727):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DE OUTROS ANTERIORMENTE DECIDIDOS –
RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.
No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, porque os honorários sucumbenciais deveriam ter sido
fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à
metade do valor do imóvel partilhado e ao valor dos bens móveis reconhecidos
como pertencentes à recorrente.
Requer o provimento do recurso para que se determine a condenação do
recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do
proveito econômico obtido, sobre metade do valor do imóvel objeto da partilha e
sobre a integralidade do valor dos bens móveis.
Contrarrazões às fls. 892-907.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de Tutela Cautelar Antecedente para
Arrolamento de Bens em que a parte autora pleiteou arrolamento do imóvel da Rua
Documento eletrônico VDA53994239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: f400543a-7468-4e28-8ef3-13af9308229e

Humaitá e dos bens móveis, a nomeação de depositário, o bloqueio de contas da ré
para apurar eventual venda de bens, além de reintegração na posse, com
confirmação ao final. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
partilha dos bens móveis, por pertencerem à ré MAGDA, e procedentes os demais
pedidos para declarar a propriedade exclusiva do imóvel ao autor SÉRGIO e
reintegrá-lo na posse, condenando a ré ao pagamento de 85% das custas e
honorários de R$ 4.800,00 (fls. 454-455).
A Corte de origem reformou a sentença para partilhar o imóvel na
proporção de 50% para cada convivente e inverter os ônus da sucumbência em
favor da recorrente, dando provimento à apelação (fls. 609-611).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 683-684) e, em nova
reiteração, não conhecidos (fls. 727-728).
No recurso especial a parte recorrente alega que os honorários devem
observar a regra geral do
§ 2o, do Código de Processo Civil, com fixação
art. 85,
entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, calculado sobre metade do valor
do imóvel e sobre os bens móveis (fls. 744-751).
A questão referente à violação do artigo acima não foi objeto de debate
no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração –
caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do
recurso especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Ademais, a questão relativa à modificação dos honorários fixados, tal
como deduzida no recurso especial, demanda reexame das circunstâncias fáticas
do caso e da valoração do conjunto probatório quanto ao conteúdo econômico da
demanda e aos critérios de distribuição de sucumbência, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53994239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: f400543a-7468-4e28-8ef3-13af9308229e

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53994239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: f400543a-7468-4e28-8ef3-13af9308229e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.121.152 / RJ
Número Registro: 2022/0131859-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059822920198190000 00636208820178190000 02001101720178190001 2001101720178190001
202224502100 59822920198190000 636208820178190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: S L C F J
ADVOGADOS : BRUNA PACHECO RINALDI DE CARVALHO - RJ135385
MARIA ISABEL MODESTO DE ALMEIDA PACHECO - RJ115058
AGRAVANTE : M C F
ADVOGADOS : PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - RJ160730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:41
Código de Controle do Documento: e729c8de-124c-4324-b930-857aa4284e05

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:41
Código de Controle do Documento: e729c8de-124c-4324-b930-857aa4284e05